Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015).
4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência.
5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes.
6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial.
7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015).
8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.